Tribunal: TJMT
Processo: 1020504-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVANTE: ANTONIO ERNESTO DE AZEVEDO
AGRAVADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS, AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTONIO ERNESTO DE AZEVEDO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002208-62.2021.8.11.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada com o fito de determinar a suspensão dos créditos relativos aos Termos de Apreensão e Depósito (TAD’s) n. 1149227-1, 1149229-1 e 1149226-7, bem como a expedição de Certidão Negativa de Débitos, até o deslinde final da demanda.
Nas razões recursais, o agravante alega que a finalidade do writ é o de afastar os atos de ilegalidade cometidos pelo fisco, visto que o Agravante se encontra privado de ter a sua Certidão Negativa de Débitos expedida, por conta da manutenção dos lançamentos tributários indevidos, haja vista que o pagamento, tanto do ICMS remanescente quanto da multa aplicada pelos agentes, já fora recolhido no dia 09/08/2021.
Aduz que teve 3 (três) cargas provenientes das Notas Fiscais no. 823, 824 e 825 apreendidas pelos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1149229-1; 1149229-1 e 1149226-7, respectivamente, tendo o Agravante sido nomeado como fiel depositário, por se tratar de cargas vivas.
Salienta que em razão de já ter efetivado a venda do gado transportado e com urgência em finalizar o ato negocial, equivocadamente recolheu em uma única guia o valor total dos três débitos remanescentes, incluído as multas, conforme nota fiscal de complemento n. 844, guia de recolhimento com identificação dos complementos e comprovante de pagamento.
Entretanto, afirma que até o momento o fisco continua a manter o nome do Agravante inscrito na Dívida Ativa Estadual, em razão dos referidos TAD’s, mesmo já tendo efetuado o pagamento do complemento dos tributos e multas desde o dia 09/08/2021.
Verbera que é produtor rural e se encontra privado de ter a sua Certidão Negativa de Débitos expedida, por conta da manutenção dos lançamentos tributários indevidos, bem como está com o seu nome inscrito na Dívida Ativa estadual, o que o impede de exercer sua atividade de produtor rural, pois não consegue comprar insumos para iniciar o plantio da Safra 2021/2022.
Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos créditos relativos aos Termos de Apreensão e Depósito (TAD’s) n. 1149227-1, 1149229-1 e 1149226-7, seja expedida Certidão Negativa de Débitos, bem como fique o Estado de Mato Grosso impedido de manter o nome do Agravante inscrito na Dívida Ativa do Estado.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, tem-se que, para a concessão do efeito ativo recursal ou para deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, faz-se necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação. Além disso, é imprescindível a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Nessa análise perfuntória dos autos, verifica-se presente a verossimilhança das alegações do agravante (fumus boni iuris).
Eis o teor do dispositivo da decisão contra a qual o Agravante se insurge:
“No caso em tela, o impetrante indicou entre as autoridades impetradas o Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que tem domicílio em Cuiabá/MT.
Desse modo, o mandamus deve ser extinto, sem exame de mérito, quanto ao referido impetrado, ante a ausência de pressuposto processual, não havendo falar em declínio de competência uma vez que os demais requeridos são domiciliados nesta comarca de Alto Araguaia/MT.
Por outro lado, no que tange aos demais impetrados (agente de tributos estaduais, agente de administração fazendária e fiscal de tributos estaduais), com domicílio nesta comarca de Alto Araguaia, sobressai a ilegitimidade passiva quanto aos pedidos de suspensão da inscrição do requerente na dívida ativa e de expedição de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos negativos. Isso porque tais atos não estão inseridos no âmbito da competência ou alçada dos referidos impetrados, segundo o que prevê o regime jurídico que disciplina as respectivas carreiras (artigos 9o e 10 da Lei Complementar Estadual n. 98/2001 e artigo 2o Complementar Estadual n. 681/2020). Pelo mesmo motivo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agente de administração fazendária no que tange ao pleito de suspensão do crédito tributário oriundo dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7, considerado o disposto no artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 681/2020.
Nessa perspectiva, conheço do mandado de segurança apenas em relação aos impetrados fiscal de tributos estaduais e agente de tributos estaduais, e exclusivamente quanto ao pedido de suspensão do crédito tributário relativo aos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7.
Passo ao exame do pleito liminar.
Nos termos do inciso III do artigo 7o da Lei 12.016/09, a concessão da medida liminar deverá pautar-se na verificação da ocorrência simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados.
O pedido de suspensão do crédito tributário oriundo dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7 funda-se essencialmente da alegação de equívoco por parte da impetrante, que teria efetuado o pagamento dos débitos decorrentes desses termos em uma mesma guia, quando deveria fazê-lo em guias distintas. Desse modo, a suspensão do crédito, pretendida liminarmente, pressupõe a compensação dos débitos oriundos dos termos supracitados com os valores pagos por meio equivocado impetrante.
Ocorre que os documentos que instruem a ação mandamental não permitem a este juízo aferir a equivalência ou mesmo a correspondência entre os valores alegadamente pagos pela empresa e aqueles exigidos pelo fisco e que supostamente mantém a inscrição do nome da impetrante na dívida ativa.
Nesse cenário, não confiro plausibilidade jurídica à tese esposada na exordial, estando ausente a probabilidade do direito invocado na ação (fumus boni iuris).
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem exame de mérito, em relação ao impetrado Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de pressuposto processual.
Outrossim, DECLARO EXTINTO o feito, sem exame de mérito, ante a ilegitimidade passiva dos requeridos Agente de Tributos Estaduais, Fiscal de Tributos Estaduais e Agente de Administração Fazendária, no que tange aos pedidos de da suspensão da inscrição do requerente na dívida ativa e de expedição de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos negativos.
Ainda, JULGO EXTINTO o processo, sem exame de mérito, ante a ilegitimidade passiva do reclamado Agente de Administração Fazendária, quanto ao pedido de suspensão do crédito tributário oriundo dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7.
No mais, quanto aos impetrados Agente de Tributos Estaduais, Fiscal de Tributos Estaduais, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão do crédito decorrente dos TAD’s1149227-1,1149229-1 e 1149226-7 (...)”
Inicialmente, verifica-se que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao extinguir o processo, sem exame de mérito, em relação ao impetrado Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de pressuposto processual.
Também caminhou bem ao declarar extinto o feito, sem exame de mérito, ante a ilegitimidade passiva dos requeridos Agente de Tributos Estaduais, Fiscal de Tributos Estaduais e Agente de Administração Fazendária, no que tange aos pedidos de suspensão da inscrição do requerente na dívida ativa e de expedição de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos negativos, visto que tais atos não estão inseridos no âmbito da competência ou alçada dos referidos impetrados, segundo o que prevê o regime jurídico que disciplina as respectivas carreiras (artigos 9o e 10 da Lei Complementar Estadual n. 98/2001 e artigo 2o Complementar Estadual n. 681/2020).
Pelo mesmo motivo, correto o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agente de Administração Fazendária no que tange ao pleito de suspensão do crédito tributário oriundo dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7, considerado o disposto no artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 681/2020, de modo que remanesce para análise apenas o pedido de suspensão do crédito decorrente dos referidos TAD’s n. quanto aos impetrados Agente de Tributos Estaduais e Fiscal de Tributos Estaduais, que foi indeferido pelo juízo a quo.
Pretende a parte Agravante a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7, alegando lançamento tributário indevido, em razão de já ter havido o pagamento, tanto do ICMS remanescente quanto da multa aplicada pelos agentes na data de 09/08/2021.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Na vertente hipótese, conforme mencionado alhures, a parte Agravante pretendem a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7, sob o fundamento de que, em razão de já ter efetivado a venda do gado transportado e com urgência em finalizar o ato negocial, equivocadamente recolheu em uma única guia o valor total dos três débitos remanescentes, incluído as multas, conforme nota fiscal de complemento n. 844, guia de recolhimento com identificação dos complementos e comprovante de pagamento.
De acordo com documentos amealhados à exordial, as evidências se firmam no sentido de que houve o pagamento da guia NF 844 no valor de R$ 60.800,73 (sessenta mil, oitocentos reais e setenta e três centavos) que, de acordo com o Agravante, refere-se aos TAD’s n. 1149227-1 e 1149229-1, no valor de R$ 20.024,84 (vinte mil e vinte quatro reais e oitenta e quatro centavos) cada, bem como ao TAD de n. 1149226-7 no valor de R$ 17.799,86 (dezessete mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), totalizando o montante de R$ 57.849,54 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial.
Ainda, constata-se que o Agravante é produtor rural e está impedido de exercer sua atividade de produtor rural, pois não consegue comprar insumos para iniciar o plantio da Safra 2021/2022, o que demonstra, a princípio, o periculum in mora na hipótese.
Deste modo, os indícios se firmam no sentido de que seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado, o que faço para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7, até o julgamento do mérito recursal.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões recursais, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado